Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000770-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GORETH PINHEIRO MASSACANI - CPF: 161.900.501-82 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000770-24.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Goreth Pinheiro Massacani

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FATURA PAGA EM LOTÉRICA. AUSÊNCIA DE REPASSE DECORRENTE DE PROCESSAMENTO FALHO DO NÚMERO DE CÓDIGO DE BARRAS PELO AGENTE ARRECADADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A ausência de repasse do recebimento da fatura por lotérica conveniada a empresa ré não é de responsabilidade da devedora. Comprovado o pagamento da fatura, constitui falha na prestação do serviço a suspensão no fornecimento de água e assim, o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR / NÃO CABIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares,

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A Autora alega que houve a suspensão no fornecimento de água, em 03/01/2022, em decorrência do inadimplemento da conta com vencimento no mês de novembro/2021, no valor de R$ 67,26 mesmo estando adimplente com as faturas. Que entrou diversas vezes em contato com a requerida, informando o pagamento das faturas e, ainda assim, não consegue ter o serviço restabelecido.

A liminar para que o serviço fosse restabelecido foi concedida no id 133954673.

A requerida afirma, em sede de defesa, que a suspensão no fornecimento do serviço ocorreu em virtude do erro na digitação do código de barras da fatura do mês de novembro/2021, sendo o evento de responsabilidade da Autora.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que razão assiste a Recorrente.

A suspensão do fornecimento do serviço é fato incontroverso, posto que confirmado pela Ré.

Assim, cabe aferir se a responsabilidade quanto ao erro no código de barras é de responsabilidade da Autora ou da Requerida.

Conforme se vê da fatura com vencimento no mês de novembro/2021, o pagamento foi realizado em lotérica, não sendo o erro de responsabilidade da Autora, e sim do agente arrecadador que processou erroneamente o código de barras, o que transfere, portanto, a responsabilidade para a empresa e não para a consumidora.

Conquanto a empresa Recorrida afirme que houve erro de digitação do código de barras pelo agente arrecadador, impossibilitando a identificação do pagamento, tal fato não a exime a sua responsabilidade em reparar os prejuízos causados à consumidora.

Isso porque, a partir do momento em que houve autorização para o pagamento por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária e casas lotéricas, por certo que a empresa Recorrida assumiu os riscos daí advindos, por colocar no mercado de consumo este tipo de serviço.

Assim, na hipótese de ocorrência de falha quanto à comunicação do agente arrecadador em relação ao credor, por certo que estamos diante da “Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade”. Por esta teoria, todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso.

É de sabença que o fornecimento de água é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ainda que em caso de inadimplência, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor.

Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa Recorrida, resta configurado ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o corte no fornecimento de água, que é serviço essencial, gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

Assim sendo, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração que a Autora permaneceu sem o fornecimento do serviço do dia 03 ao dia 10/01/2022.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, condeno a requerida ao pagamento da indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022